Tribunal: TJMT
Processo: 1015899-77.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1015899-77.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: ADEMAR CELSO RAMOS
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público, em desfavor do acórdão encartado sob o Id. 27848992, relativo ao julgamento ocorrido em 10-12-2019.
Em suas razões, sustenta a ocorrência de contradição, pois “analisando o voto proferido pelo ilustre relator, observa-se que o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público foi provido. Contudo, no acórdão constou que o recurso foi desprovido” (sic) (Id. 28531463).
É o necessário.
Decido.
No caso sub examine, o recurso interposto pelo Ministério Público foi “provido para determinar a produção antecipada da prova testemunhal nos autos da ação penal n. 1278-28.2016.811.0023 (cód. 78004), em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, em que figura como réu Ademar Celso Ramos” (Id. 26011998), e recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP – PRETENDIDA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – VIABILIDADE – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO – TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Segundo entendimento do STJ, é ‘justificável a antecipação de provas no caso de testemunhas policiais, pois o tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos’ (AgRg no AREsp 1385635/GO), mormente quando decorrido quase dois anos desde o fato narrado na denúncia” (TJ/MT, HC 004292-67.2019.8.11.0000) (sem destaque no original).
Como se observa, não há incoerência ou outra situação que resulte na impossibilidade de compreensão do voto vencedor, de modo que não se pode falar em contradição no julgado.
Na verdade, o que se verifica na hipótese é a ocorrência de erro material na confecção do acórdão, vez que, em sua redação constou, equivocadamente, a seguinte informação: “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO” (Id. 27848992).
Aliás, a engano foi apontado pela própria secretaria na certidão registrada sob o Id. 28492970.
Em se tratando de erro material, “não há necessidade da interposição de embargos. Pode o relator determinar a modificação de meros equívocos materiais que podem ter constado no acórdão, por engano de datilografia ou de redação, sem a necessidade de procedimento recursal” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1078).
Posto isto, rejeito os declaratório.
Em decorrência do erro material, determino a correção do acórdão Id. 27848992, para que conste “por unanimidade, proveu o recurso”.
Publique-se.
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.